Tribunal: TJDFT
Processo: 0001794-82.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE OMISSÃO DE SOCORRO E DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOIS RÉUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação dos acusados pelo crime de omissão de socorro com resultado morte, pois as provas dos autos demonstram que os réus, ao verificarem que a vítima apresentava convulsões pelo uso excessivo de cocaína, não pediram socorro da autoridade pública competente, tendo o laudo pericial concluído que o óbito da vítima decorreu de asfixia “por obstrução da traqueia por conteúdo alimentar”.
2. Inviável a absolvição pelo crime de ocultação de cadáver, uma vez que, a despeito de os réus terem afirmado que deixaram o corpo da vítima em local visível, o Laudo de Exame de Local relata que se tratava de uma estrada de chão em local ermo, sem habitações próximas, sem iluminação pública ou instrumentos públicos de telefonia na região.
3. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou os réus nas sanções dos artigos 135, parágrafo único, e 211, ambos do Código Penal (omissão de socorro com resultado morte e ocultação de cadáver), às penas de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, e 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituídas as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos.